Tribunal: TJSP
Processo: 2247020-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247020-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ARLETE
BATTISTONI CASSANO e FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO, é agravado
WILSON CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247020-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37197
AGRV.No: 2247020-08.2019.8.26.0000
FORO: CAMPINAS
AGTE.: ARLETE BATTISTINI CASSANO E OUTRO
AGDO.: WILSON CARVALHO
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Incidência sobre valor depositado em conta corrente Cabimento,
tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do
art. 833, IV do CPC/2015 afastada Dinheiro à disposição do
devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar - Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 32, que indeferiu o pedido de liberação de valores
bloqueados.
Aduzem os agravantes que são aposentados e não
auferem rendimentos suficientes para arcar o pagamento do débito; que os
valores bloqueados são provenientes de seus benefícios previdenciários pagos
pelo INSS, sendo tais valores impenhoráveis, conforme prevê o art. 833 do
CPC; que tais bloqueios são ilegais por violarem dispositivos legais que
asseguram a impenhorabilidade de salários e valores provenientes de
aposentadoria; que o bloqueio efetivado acarreta em inúmeros prejuízos aos
agravantes, uma vez que dependem dessas quantias para manutenção do lar
e para pagar as demais despesas, sendo fonte de seu sustento. Argumenta
que os documentos acostados nos autos demonstram que a conta que os
agravantes mantêm no Banco Mercantil é exclusiva para o recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247020-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
proventos de aposentadoria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o bloqueio judicial
efetuado recaiu sobre as contas correntes dos agravantes mantidas junto ao
Banco Mercantil (fls. 68/69).
Na concepção legal, salário, benefício previdenciário ou
qualquer verba de natureza salarial, representam a quantia devida e paga
diretamente pelo empregador, ou órgão previdenciário, a seu titular por causa
de contraprestação do serviço prestado, ou contribuição recolhida, pelo último
ao primeiro.
Dessa forma, a impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do CPC alcança o valor retro na passagem das mãos do pagador,
seu
cliente/contratante,
para
a
titularidade
do
funcionário/beneficiário/contratado. A lei veda a expropriação direta, antes da
entrega da remuneração a seu titular, para impedir que permaneça à míngua
sem condição mínima de subsistência.
Depois de transferida, revela-se como dinheiro, perdendo
a natureza jurídica inicial, a quantia em poder do seu titular, para a
subsistência, aplicações e adimplemento de quaisquer obrigações, sobretudo
quando depositada em conta bancária, ainda que pelo próprio cliente, pois
“conta corrente bancária” constitui “o contrato em virtude do qual o Banco se
obriga a receber os valores que lhe são remetidos pelo correntista ou por
terceiros, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o limite
de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado ”.
Assim, passando o referido valor a ser simples numerário,
moeda, suscetível de apropriação compulsória para satisfazer dívida objeto de
execução pelo disposto no art. 825 c. c. o art. 835, I ambos do CPC, sendo
este, pois, o caso dos autos.
De resto, a quantia encontrada em conta e penhorada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247020-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
por óbvio, revelava-se saldo disponível e, assim, sujeita à constrição, como já
afirmado pelo direito pretoriano:
“Processual Civil - Mandado de segurança - Execução -
Penhora - Conta-corrente - Cabimento - Vencimentos -
Caráter alimentar - Perda. Processo CiviL Mandado de
segurança. Cabimento. Ato judicial Execução. Penhora.
Conta-corrente. Vencimentos. Caráter alimentar Perda. -
Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como
sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo
para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer
do presente recurso, dada a ofensa à Súmula n. 267 do
STE - Ainda que a regra comporte temperamento,
permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva
de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial,
como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível
a penhora de valores depositados em conta-
corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto,
tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a
verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável.
Recurso
ordinário
em
mandado
de
segurança a que se nega provimento.” RMS n. 25.397 -
DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.
Unânime. Data do julgamento: 14.10.2008. Boletim de
Jurisprudência 19/2008 pág. 61.” Grifos nossos
Desta forma, à falta de caracterização da hipótese referida
no art. 833, IV do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada tal
como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247020-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
MAIA DA ROCHA
Relator